Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700105-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOYCE FREITAS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joyce Freitas de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0714474-06.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “(...) A autora participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A prova objetiva é composta por 80 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, para escolha de apenas uma resposta correta. As questões são distribuídas por áreas de conhecimento, sendo 40 de conhecimentos gerais e outras 40 de conhecimentos específicos. No caso, a autora alega que as questões 19, 30, 45, 56 e 57 da prova tipo 2 são inválidas e devem ser anuladas. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o arresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações do candidato quanto às questões impugnadas. Cabe o registro de que a parte autora não anexou cópia da prova aplicada. As considerações a seguir são baseadas no texto reproduzido na petição inicial. Questão 19 A Questão 19 trata do seguinte problema: 19 Considere um quadrado de lado igual a √π unidades de comprimento e um círculo de raio medindo R unidades de comprimento. Se as áreas dessas duas figuras são iguais, quanto deve medir o raio R do círculo? (A) π (B) 1 (C) √π (D) – 1 (E) √π – 1 A requerente alega que a questão trata de geometria plana, tema que não integra o conteúdo programático. O Edital dispõe o seguinte sobre o conteúdo programático: ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA CONHECIMENTOS GERAIS (...) MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: 1. Estruturas lógicas: 1.1 Proposições Simples e Compostas; 1.2. Conectivos; 1.3. Equivalências Lógicas; 1.4. Implicações Lógicas; 1.5. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. 2. Lógica de argumentação: 2.1. Analogias; 2.2. Inferências; 2.3. Deduções; 2.4. Conclusões 2.5. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 3. Diagramas lógicos. 4. Problemas de contagem: 4.1. Princípio Fundamental da Contagem, 4.2. Permutação Simples; 4.3. Permutação com Elementos Repetidos; 4.4. Arranjo Simples; 4.5. Combinação Simples. 5. Probabilidades: 5.1. Probabilidade da ocorrência de um evento; 5.2. Problemas envolvendo Probabilidades. 6. Razão e Proporção e Regra de Três: 6.1. Grandezas Diretamente Proporcionais, 6.2. Grandezas Inversamente Proporcionais; 6.3. Regra de Três Simples; 6.4 Regra de Três compostas; 6.5. Porcentagem; 6.6. Resolução de Problemas. 7. Sistemas de Medidas: 7.1. Medidas de Comprimento; 7.2. Medidas de Área/Superfície; 7.3. Medidas de Volume/ Capacidade. 8. Áreas. 9. Volumes. Bibliografia: 1. BARBOSA, M. A. Introdução à Lógica Matemática Para Acadêmicos. Curitiba: InterSaberes, 2017. 2. DANTE, L. R. VIANA, F. Matemática: Contexto e Aplicações. V. Único. 4a ed. Ática 2019. 3. GERÔNIMO, J.R., FRANCO, V.S. Fundamentos de Matemática. Maringá: EDUEM, 2008. 4. IEZZI, G. et al. Fundamentos da Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 2003. Vols. 1 a 10. 5. MORGADO, A.C. Raciocínio lógico-quantitativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 6. ROCHA, H. Raciocínio lógico: teoria e questões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 7. SOUZA, J.; GARCIA, J. # Contato Matemática. 1 ed. Vols. 1 ao 3. São Paulo: FTD 2016. Como se vê, o edital traz expressamente previsão de que o tema referente a medidas de área e superfície integram o conteúdo programático. A questão em análise aborda esse assunto, exigindo do candidato conhecimentos sobre a medida de área de figuras geométricas como quadrado e círculo. Em vista disso não procede a alegação de que a questão aborda tema não previsto no edital. Sendo assim, não deve ser acolhida a alegação de nulidade. Questão 30 A questão 30 tem o seguinte teor: 30 O espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi institucionalizado seguindo um modelo de vinculação entre o Estado brasileiro com suas regiões, evidenciando (A) as dificuldades em considerar tanto o território quanto a região como fragmentados. (B) o rigor quanto aos pressupostos metodológicos das Regiões de Influência das Cidades. (C) as similaridades culturais entre as cidades que constituem a RIDE-DF. (D) as disparidades políticas existentes nas diversas regiões que compõem a RIDE-DF. (E) a proposta de regionalização baseada nas características fisiográficas do território nacional. O gabarito oficial indica que a resposta certa é a alternativa A. A autora alega que a questão aborda tema não relacionado no edital. O conteúdo programático definido no edital foi o seguinte: ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA CONHECIMENTOS GERAIS (...) ATUALIDADES: 1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil. Bibliografia: 1. AZEVEDO, H. P. L.; ALVES, A. M. Rides – por que criá-las?. Revista Geografias, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 87–101, 2010. DOI: 10.35699/2237-549X.13298. Disponível em: . Acesso em: 23 dez. 2022. 2. CODEPLAN; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO; GDF. Atlas do Distrito Federal. 2017. Disponível em Acesso em: 23 dez. 2022. 3. MENEZES, L. S. et al. Mudanças climáticas no DF e RIDE: detecção e projeções das mudanças climáticas para o Distrito Federal e região integrada de desenvolvimento do DF e Entorno. Brasília, DF: Secretaria de Meio Ambiente, 2016. Disponível em: . Acesso em: 23 dez. 2022. Como se percebe, o conteúdo programático do certame inclui expressamente o tema relacionado a história, geografia, cultura, política e economia do Distrito Federal e da RIDE, o qual é abordado na questão em análise. Sendo assim, não há como se reconhecer que a questão trata de tema alheio ao conteúdo programático. Questão 45 A questão 45 traz o seguinte problema: 45 Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Os chamados “direitos fundamentais” devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado “Constituição” perder o sentido de sua existência. (B) Os “direitos humanos” se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. (C) Os “direitos do homem” versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. (D) Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta são denominados “direitos fundamentais”. (E) Os “direitos do homem” são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional. Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa A. A autora alega que há mais de uma alternativa possível. A análise do fundamento apresentado pela autora, contudo, esbarra na impossibilidade de revisar os critérios de correção adotados pela banca, não sendo cabível a anulação pretendida nesse ponto. Questão 56 A prova traz a questão 56, com o seguinte teor: 56 Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, presente o especial fim de agir do art. 1o, § 1o, da citada Lei, configura crime de abuso de autoridade, EXCETO (A) deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. (B) proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito. (C) submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. (D) manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. (E) constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. O gabarito oficial indica como correta a alternativa C. A autora alega que todas as alternativas configuram crime de abuso de autoridade, inclusive o item C. Nesse ponto, não obstante os fundamentos apresentados, o enfrentamento do caso demanda a revisão do critério de correção adotado pela banca, o que não é viável pela via judicial. Questão 57 A questão 57 traz o seguinte problema: 57 Em relação à Lei dos Crimes Hediondos e à Lei de Tortura, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) O Supremo Tribunal Federal, considerando a gravidade dos delitos, entende como constitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. ( ) A prisão temporária em relação a crimes hediondos e equiparados terá o prazo de cinco dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. ( ) Incide causa de aumento de pena no crime de tortura se dela resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. ( ) A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. (A) F – F – F – V. (B) F – V – V – F. (C) F – F – V – V. (D) V – V – F – F. (E) V – F – V – V. A autora alega que a terceira assertiva deve ser reconhecida como “verdadeira”, contrariando o gabarito, que a considerou “falsa”. Não obstante o argumento, é certo que a revisão pretendida esbarra na impossibilidade de se substituir a banca examinadora para a correção da prova. Pontuação mínima para aprovação O edital de abertura definiu que a prova objetiva seria composta por 80 questões, cada uma valendo um ponto. O requisito para aprovação foi fixado em, no mínimo, 60% da pontuação máxima. Em caso de anulação de questões, o edital definiu que a pontuação seria redistribuída, proporcionalmente, entre as demais questões, mantendo-se a pontuação máxima de 80 pontos. Confira-se: 9.4 O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital: a) obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 (quarenta e oito) pontos. b) não obter pontuação igual a 0 (zero) nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Específica Aplicada à PMDF. 9.5 Se da análise dos recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova, mantendo a pontuação máxima de 80 (oitenta) pontos na Prova Objetiva. Posteriormente, com a anulação de três questões da prova objetiva, e para cumprir decisão proferida pelo TCDF, foi expedido o Edital n. 98-DGP/PMDF, de 21/8/2023, com as seguintes informações: 1. Conforme previsão no subitem 9. 5 do Edital de Abertura no 04/2022-DPG/PMDF, em caso de anulação de questão, haverá o ajuste proporcional da pontuação das questões da prova. 1.1. Foram anuladas 03 (três) questões, totalizando 77 (setenta e sete) questões válidas com peso 1,038961039 por questão. 2. Considerando a Decisão no 2970/2023 TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) e conforme Edital de Retificação no 74/2023-DGP/PMDF, a pontuação mínima para aprovação corresponde a de 46,2 (quarenta e seis vírgula dois) pontos. Como se vê, o critério para aprovação foi definido de forma objetiva, atendendo a banca a determinação do TCDF. A autora afirma que, com a anulação das questões acima abordadas, passa a ter nota suficiente para aprovação. Contudo, como visto, não se mostra viável o reconhecimento de nulidade das questões impugnadas pela candidata. Para ser aprovado, é necessário ou igualar a pontuação mínima ou, se for o caso, superá-la, o que não foi alcançado pela requerente. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Em suma, a Agravante alega que participou de processo seletivo para ingresso no quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e que houve clara ilegalidade nas Questões n. 19, 30, 45, 56 e 57 da prova objetiva “Tipo 02”. Afirma que o gabarito oficial divulgado pela parte Agravada acerca das referidas questões está flagrantemente errado e que tais questões são passíveis de anulação. Afirma que a Questão n. 19 cobrou matéria não prevista no conteúdo programático do Edital n. 4/2023-DGP/PMDF, a Questão n. 30 foi extraída de bibliografia não contemplada no edital, a Questão n. 45 foi baseada em apenas uma bibliografia e utilizada fora de contexto e que as Questões n. 56 e 57 não apresentam respostas corretas. Salienta que não há outra opção que não a anulação das questões e consequente restauração da pontuação subtraída de forma inidônea da Agravante. Destaca que, embora não seja possível o Poder Judiciário apreciar os critérios na formulação e correção das provas, em situações especiais, deve ser observada a ocorrência de flagrante ilegalidade na elaboração de questões, seja porque não observa as regas do edital, seja porque ultrapassou os limites da legalidade. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que a Agravante seja mantida no certame, com reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação das Questões 19, 30, 45, 56 e 57, em razão da alegada nulidade. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. Ainda destaco que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. No presente caso, pretende a Agravante que seja reconhecida, de plano, a nulidade das Questões 19, 30, 45, 56 e 57 e a readequação da sua nota e consequente classificação no certame, ao argumento de que há subjetividade e ambiguidade nos seus conteúdos, a ensejar o erro do gabarito divulgado e, ainda, extrapolação do conteúdo programático estabelecido no edital. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal pleiteada. Ocorre que não está demonstrada a afirmada ilegalidade, e não se pode dizer que as respostas às questões impugnadas estão flagrantemente erradas, como afirma a Agravante. No momento, afere-se mera tentativa de obter a valoração do mérito das questões destacadas, com análise do seu conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Ante a ausência de demonstração efetiva de ilegalidade, não há que se declarar, de forma antecipada, a nulidade das citadas questões. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, destaco trecho do RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, que assenta que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.4.2015, Repercussão Geral, publicado no DJe: 29.6.2015). Embora a Agravante alegue que há ambiguidade nas respostas das questões, bem como ilegalidade, não demonstrou erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, sendo a existência, ou não, de ambiguidade nas respostas apresentadas o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Considero necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para aferir as razões de a banca examinadora ter estabelecido resposta de modo diverso do defendido pela Agravante. Ademais, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões da prova objetiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora